Tribunal: TJMT
Processo: 1008039-98.2025.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008039-98.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA LETICIA SEIDEL ALVES - CPF: 037.902.031-90 (RECORRIDO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1008039-98.2025.8.11.0037

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

Recorrida:
BRUNA LETICIA SEIDEL ALVES

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:

26/03/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO ATÍPICO NÃO JUSTIFICADO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DURANTE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou inexigíveis faturas de água referentes ao período de dezembro de 2024 a setembro de 2025, determinou a readequação das cobranças com base na média de consumo, confirmou tutela para restabelecimento do serviço. Ainda, condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de cobranças significativamente superiores à média que culminaram na interrupção do fornecimento, mesmo diante de prévia tentativa de solução administrativa. Por fim, julgou improcedente pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente diante da alegação de necessidade de perícia técnica; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço com cobrança indevida por consumo atípico; (iii) determinar se a interrupção do fornecimento, ocorrida apesar da discussão administrativa das cobranças, configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização e a viabilidade do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a incompetência do Juizado Especial, pois o conjunto probatório é suficiente para o julgamento, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

Impõe-se a responsabilidade objetiva da concessionária, que não comprova a regularidade das medições nem justifica o aumento abrupto do consumo.

Verifica-se discrepância relevante entre o consumo histórico e os valores faturados, evidenciando a abusividade das cobranças.

Conclui-se que as cobranças excessivas, não solucionadas na via administrativa, culminaram na indevida interrupção do fornecimento de água.

Reconhece-se o dano moral
in re ipsa
, decorrente da falha na prestação do serviço essencial e da suspensão indevida durante a controvérsia administrativa.

Mantém-se o valor da indenização em R$ 6.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Rejeita-se o pedido contraposto, diante da inexigibilidade dos débitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suficiência do conjunto probatório afasta a necessidade de perícia técnica no Juizado Especial.

2. A concessionária responde objetivamente por cobranças acima da média sem comprovação de regularidade do consumo.

3. A interrupção de serviço essencial motivada por cobranças indevidas, ainda sob discussão administrativa, configura dano moral
in re ipsa.

4. A discrepância injustificada entre consumo histórico e faturamento autoriza a revisão das faturas pela média.

5. A inexigibilidade do débito impede o acolhimento de pedido contraposto fundado nas cobranças impugnadas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; Turma Recursal/MT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015; Súmula 49 das Turmas Recursais do MT.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 334843396, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais, para:

“1. Declarar
inexequíveis as faturas de dezembro de 2024 a setembro de 2025 , referentes à unidade de consumo nº 434489
;

2.
Determinar se é necessário reformar as contas mencionadas com base no consumo médio nos seis meses anteriores (junho a novembro de 2024, de 12,82 m3)
;

3. Confirmar a proteção de emergência concedida , mantendo suspensas as cobranças contestadas e determinando o restabelecimento definitivo do abastecimento de água;

4.
Condená-lo ao pagamento de indenização por danos não pagos no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, incluindo a correção monetária ao IPCA/IBGE no momento da publicação da sentença e cobrança de débitos tributários na SELIC no momento da citação;

5.
Julgar pedido inadmissível ou contraposto formulado pela ré
;

6.
Recomendar à concessionária
que adote medidas administrativas e técnicas para a verificação periódica dos hidrômetros e o controle das leituras, a fim de evitar a repetição de práticas abusivas semelhantes.”

Em suas razões recursais, a recorrente, em preliminar, alega a incompetência do Juizado Especial, sob o argumento da necessidade de perícia técnica para aferição do hidrômetro.

No mérito, sustenta:

(i)

Ausência de comprovação de falha na prestação do serviço;

(ii)

Exercício regular do direito ao interromper o fornecimento por inadimplência;

(iii)

Inexistência de danos morais;

(iv)

Redução do
quantum
indenizatório para R$ 500,00 ou R$ 1.000,00;

(v)

Procedência do pedido contraposto.

Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de necessidade de prova pericial no hidrômetro, uma vez que as provas constantes dos autos mostram-se suficientes para a adequada solução da controvérsia, sendo desnecessária a realização de perícia especializada.

Segundo consta na inicial, a autora, titular da unidade consumidora nº 434489, ajuizou a demanda alegando que, a partir de dezembro de 2024, passou a receber faturas de água com valores muito superiores à média de consumo, sem qualquer alteração nas condições do imóvel ou nos hábitos da família, composta por dois adultos e dois bebês.

Diante disso, buscou solução administrativa junto à reclamada, conforme protocolo nº
013
, no entanto, não obteve êxito (ID 334843367). Sustenta a abusividade das cobranças, a inexistência de vazamentos, a ausência de vistoria técnica adequada pela concessionária e a indevida interrupção do fornecimento de água em sua residência.

Em contestação, a parte ré afirma que as medições foram regulares, que realizou vistoria em 07/04/2025 sem constatar irregularidades e que eventual aumento de consumo pode decorrer de vazamentos internos, de responsabilidade do consumidor, inexistindo, portanto, prejuízo apto a justificar indenização por danos morais. Ao final, formulou pedido contraposto no valor de R$ 14.511,06.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso em apreço, restou incontroversa a interrupção do fornecimento de água na residência da parte autora, conforme se verifica nas telas sistêmicas anexadas pela demandada (ID 334843388).

A recorrente/reclamada sustenta que as medições foram regulares, que realizou vistoria em 07/04/2025 sem constatar irregularidades e que o aumento de consumo pode decorrer de vazamentos internos ou de mudanças de hábito. Ainda, na condição de fornecedora do serviço, incumbia-lhe comprovar a regularidade do faturamento no período questionado, ônus do qual não se desincumbiu, pois se limitou a apresentar capturas de tela do sistema e fotografias do hidrômetro, elementos unilaterais e insuficientes para comprovar suas alegações.

Ademais, da análise do histórico apresentado pela demandada (ID 334843389), observa-se que o consumo de água da parte autora foi registrado em 10 m3 (06/2024), 10 m3 (07/2024), 14 m3 (08/2024), 11 m3 (09/2024), 17 m3 (10/2024) e 15 m3 (11/2024). No entanto, a partir de dezembro de 2024, passou a 34 m3, assim como nas faturas subsequentes. Tal variação destoa de um padrão regular de utilização, conforme se verifica:

· Dezembro/2024 (34 m3)

· Janeiro/2025 – (55 m3)

· Fevereiro/2025 – (51 m3)

· Março/2025 – (51 m3)

· Abril/2025 – (59 m3)

· Maio/2025 – (70 m3)

· Junho/2025 (76 m3)

.

Julho/2025 - (72 m3)

.

Agosto/2025 – (54 m3)

Além disso, a fatura de setembro de 2025 apresentou consumo de 60 m3, no valor de R$ 1.782,60 (ID 334843395).

Logo,
verifica-se que as faturas discutidas nos autos se mostram desproporcionais em relação ao consumo dos meses anteriores
, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, faz jus a reclamante à readequação das faturas referentes aos meses de dezembro de 2024 a setembro de 2025, conforme determinado na decisão de primeiro grau.

Dessa forma, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela demandada, que
procedeu à cobrança de valores acima da média de consumo
,
culminando na suspensão do fornecimento de água em sua residência
.
Ressalte-se que a autora, inclusive, buscou solução administrativa junto à reclamada, porém não obteve êxito.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, que editou a Conclusão nº 1, segundo a qual:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da própria conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Nesse contexto, a
SÚMULA 49,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
dispõe:
“
A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais

(água
, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e
gera dano moral in re ipsa
”.
(Destaquei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Quanto ao
pedido contraposto
, pelo qual a recorrente pretende a condenação no valor de R$ 14.511,06, correspondente às faturas impugnadas,
não há como acolhê-lo
.

Isso porque declarada a inexigibilidade das cobranças, em razão da falha na prestação do serviço e da ausência de comprovação da regularidade das medições, inexiste fundamento para impor à autora o pagamento dos valores questionados.

Assim, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido contraposto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026